Tribunal: TJDFT
Processo: 0744818-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Execução penal. Conversão prestação de serviço à comunidade em pena pecuniária. Crime de trânsito.
Nos crimes dos arts. 302 a 312 do CTB não se substitui a pena de prestação de serviço à comunidade em pena pecuniária, em razão do caráter pedagógico da pena, sobretudo se o apenado não prova a incompatibilidade do cumprimento da pena com sua jornada de trabalho. Agravo não provido.